Tribunal: STF
Processo: Rcl 45272
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por FF Comércio e Representação de Materiais de Construção Ltda. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (TRT 22), nos autos do Processo nº 0000406-05.2019.5.22.0006, o qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 5.794/DF.
    A parte reclamante defende que o acórdão vergastado, ao assentar que “a assembleia é soberana para suprir a necessidade de autorização prévia e expressa [para desconto da contribuição sindical]”, vai de encontro à decisão proferida na ADI nº 5.794/DF, na qual o STF 
    “concluiu pela constitucionalidade do fim da contribuição sindical obrigatória, bem como pela necessidade da autorização expressa e individual [do trabalhador para se implementar o desconto,] como consta nos novéis dispositivos da CLT, artigos 545, 578, 579, 582, 583 e 602, com redação dada pela Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista)”.
    Aduz, ainda, que a solução dada ao Processo nº 0000406-05.2019.5.22.0006 pelo TRT 22 
    “se choca com a vedação prevista no art. 611-B, XXVI da CLT, com redação também instituída pela Reforma Trabalhista com o fito de impedir norma coletiva que buscasse suplantar a necessidade da autorização expressa e individual para os descontos de contribuições sindicais.”
    Pondera que, na ação paradigma, 
    “[p]revaleceu a divergência aberta pelo Ministro Luiz Fux, responsável pela redação do acórdão do caso e cujos argumentos […] reforçam a inviabilidade de uma decisão coletiva suplantar a autorização expressa e individual dos empregados para o desconto das contribuições sindicais”.
    FF Comércio e Representação de Materiais de Construção Ltda. sustenta, ainda, como reforço da tese de violação à eficácia do julgado na ADI nº 5.794/DF, que, ao viabilizar a contribuição sindical com fundamento no desconto autorizado em assembleia, a decisão 
    “vai na contramão do entendimento de que as contribuições só podem ser exigidas dos filiados, como na Súmula Vinculante nº 40 do C.STF, no Precedente Normativo nº 119 e Orientação Jurisprudencial nº 17 do SDC do C. TST”.
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o curso do Processo nº 0000406-05.2019.5.22.0006, bem como os efeitos do acórdão combatido e, no mérito, que seja julgada procedente a reclamação 
    “para que sejam cassadas as decisões do Pleno do E. Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região proferida no bojo do processo nº. 0000406-05.2019.5.22.0006, que mantiveram a sentença que declarou a possibilidade de cobrança da contribuição sindical autorizada por assembleia geral e determinou o desconto, de empregados filiados ou não ao sindicato, da contribuição sindical.”
    É o relatório. Decido.
    No julgamento paradigma, o pleno do STF, por maioria, julgou improcedente as ADI nº 5.794, nº 5912, nº 5923, nº 5859, nº 5865, nº 5813, nº 5887, nº 5913, nº 5810, nº 5811, nº 5888, nº 5815, nº 5850, nº 5900, nº 5945, nº 5885, nº 5892, nº 5950 e nº 5806 e procedente a ADC nº 55, assentando ser constitucional a instituição da facultatividade do pagamento da contribuição sindical pela Lei nº 13.467/2017 (“Reforma Trabalhista”), com amparo, entre outros fundamentos, na garantia das liberdades de expressão, associação e sindicalização (art. 5º, IV e XVII e art. 8º, caput, da CF/88).
    Em juízo de delibação, concluo plausibilidade jurídica da tese no sentido de que a decisão reclamada, ao viabilizar o desconto de contribuição do trabalhador ao sindicato com fundamento em norma instituída em negociação coletiva, esvazia a necessidade de prévia e expressa autorização do trabalhador instituída nos dispositivos legais declarados constitucionais pelo STF na ADI nº 5.794/DF.
    Corrobora esse entendimento a jurisprudência do STF firmada em sede reclamatória sobre idêntica temática, da qual destaco os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA. ATO RECLAMADO QUE VIOLA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADI 5.794/DF E NO ARE 1.018.459/PR (TEMA 935 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A agravada é parte do processo em que proferida a decisão reclamada, o que atrai sua legitimidade para compor o polo ativo desta reclamação. III – O Juízo reclamado ao manter a redação original do Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre as entidades sindicais violou frontalmente a tese de repercussão geral fixada no julgamento do ARE 1.018.459/PR, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e o conteúdo das alterações declaradas constitucionais pelo STF no julgamento da ADI 5.794/DF, o que ofende, de maneira incontestável, a autoridade desta Corte. IV - Não houve utilização da reclamação como mero sucedâneo recursal. Com efeito, a mencionada ação é vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, requisito o qual foi preenchido no presente caso. V- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 37.772/DF-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17/2/2021).
    “ DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REFORMA TRABALHISTA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL. VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADI 5.794. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA. 1. Reclamação em que se impugna decisão pela qual se considerou que a aprovação da cobrança da contribuição sindical em assembleia geral supre a exigência de prévia e expressa autorização individual do empregado. 2. Essa interpretação esvazia o conteúdo das alterações promovidas pela Lei federal nº 13.467/2017 aos arts. 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da Consolidação das Leis Trabalhistas, declaradas constitucionais pelo STF no julgamento da ADI nº 5.794 (red. p./ acórdão Min. Luiz Fux). A leitura dos referidos dispositivos apontam ser inerente ao novo regime das contribuições sindicais a autorização prévia e expressa do sujeito passivo da cobrança, exigência que não é atendida com a mera aprovação em assembleia geral da entidade sindical. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl nº 35.540/RJ-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 29/10/2020).
    Entendo, ainda, presente o risco de dano de difícil reparação a reclamar provimento liminar na presente reclamatória, ante a iminência de serem efetuados descontos atinentes à contribuição sindical em valores de natureza alimentar.
    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, nos autos do Processo nº 0000406-05.2019.5.22.0006, e o trâmite da lide, até o julgamento da presente reclamação (CPC, art. 989, II)
    Comunique-se com urgência.
    Notifique-se a autoridade reclamada para que preste as informações.
    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para apresentar contestação (CPC, art. 989, III). 
    Dispenso a oitiva da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, RISTF).
    Publique-se. Int..
    Brasília, 3 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente